Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. A habilitação retardatária do crédito em recuperação judicial antes de homologado o quadro geral de credores não necessita de ação autônoma e deve seguir as restrições legais decorrentes do atraso, nos termos do arts. 7o e 10 da Lei 11.101/2005.
2. Agravo provido.